Tribunal: TJPA
Processo: 0808877-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808877-21.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO SOUSA SILVA BRITO

PACIENTE: EUGILSON JOSE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA E ENFERMIDADE GRAVE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado, após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará/PA.

2. A impetração sustenta nulidade absoluta do julgamento, sob o fundamento de violação à plenitude de defesa, em razão de renúncia do advogado às vésperas da sessão plenária, manutenção compulsória do patrono, ausência de apresentação de razões recursais e posterior desistência da apelação, bem como alega enfermidade grave do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus para desconstituir condenação transitada em julgado sob alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica no Tribunal do Júri e na fase recursal; (ii) saber se a alegação genérica de enfermidade grave autoriza a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória ou revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo quando a análise da alegada nulidade demanda exame detalhado da atuação defensiva, da existência de prejuízo e da dinâmica processual.

4. A pretensão defensiva dirige-se à desconstituição de condenação transitada em julgado, providência que encontra via adequada na revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, sendo incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal.

5. A alegação de enfermidade grave foi formulada de modo genérico, desacompanhada de documentação médica idônea e contemporânea, além de constituir matéria, em regra, afeta ao Juízo da Execução Penal.

6. Ausente ilegalidade manifesta verificável de plano e constatada a inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para desconstituir condenação penal transitada em julgado quando a tese defensiva demanda revolvimento fático-probatório e análise aprofundada de alegadas nulidades processuais, devendo a insurgência ser veiculada por revisão criminal. 2. A alegação genérica de enfermidade grave, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza o conhecimento da ordem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 621 e seguintes.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de medida liminar impetrado em favor de
EUGILSON JOSÉ DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do Processo nº 0000877-54.2008.8.14.0046.

Narra a impetração que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará.

Sustenta a ocorrência de
nulidade absoluta por violação à plenitude de defesa, ao devido processo legal e ao direito ao duplo grau de jurisdição
.

Alega a defesa que, antes da sessão plenária do Tribunal do Júri, o então advogado constituído do acusado formulou pedido de renúncia ao mandato, sob o fundamento de perda de confiança entre patrono e constituinte, requerendo dispensa da atuação no plenário designado para o dia 06/12/2011. Esclarece, contudo, que o Juízo processante indeferiu o pedido de afastamento e determinou, mediante despacho manuscrito, a permanência do causídico nos autos pelo prazo de 10 (dez) dias, mesmo após a renúncia apresentada.

Afirma que, em razão da determinação judicial, o advogado compareceu à sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 06/12/2011, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva e resultou na condenação do paciente pelo crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Assevera o impetrante que, posteriormente, foi interposto recurso de apelação sem apresentação das respectivas razões recursais, permanecendo o feito sem manifestação defensiva por aproximadamente 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias, sem que houvesse intimação do acusado para constituição de novo patrono. Aduz, ainda, que o mesmo advogado que havia anteriormente renunciado ao mandato formulou pedido de desistência do recurso de apelação, posteriormente homologado pelo Juízo de origem, sem prévia ciência ou intimação do réu.

Sustenta a ocorrência de defesa técnica meramente formal e manifestamente deficiente, equiparada à ausência de defesa, com afronta aos arts. 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, bem como aos arts. 261, 263, 265, 563, 647, 648, inciso VI, 652 e 660, §2º, do Código de Processo Penal. Argumenta que a manutenção compulsória do advogado renunciante, somada à ausência de apresentação das razões recursais e à posterior desistência da apelação, inviabilizou o exercício da plenitude de defesa e suprimiu o acesso do paciente ao duplo grau de jurisdição.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que
o paciente se encontra acometido por enfermidade grave e em estado de saúde debilitado
, razão pela qual a manutenção dos efeitos da condenação representaria risco concreto à sua integridade física.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspensão imediata dos efeitos da condenação e dos atos executórios, com expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão em favor do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta do Processo nº 0000877-54.2008.8.14.0046, a partir da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da violação à plenitude de defesa e ao devido processo legal; subsidiariamente, a rescisão da coisa julgada com reabertura do prazo para apresentação das razões recursais por defensor de confiança do acusado; e a renovação do processo a partir do vício apontado, assegurando-se ao paciente defesa técnica efetiva e plena.

A liminar foi indeferida em 09/04/2026, pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de meu afastamento.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 13/04/2026, através do Ofício nº 011/2026 – GB01CRIM – RP, que esclareceu:

“(...) O processo originário nº 0000877-54.2008.8.14.0046 teve início a partir da instauração de Inquérito Policial por Portaria nº 2007.008067, em 30/05/2007, pela Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará, conforme documento de Id 1143728864 – pág. 08, visando apurar, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado, no qual o ora paciente, na companhia de seu irmão, teria ceifado, mediante golpes de faca, a vida da vítima conhecida pelo prenome “Antônio”, fato ocorrido neste Município de Rondon do Pará/PA.

Recebida a denúncia em 30/05/2008 (Id 143728866 – pág. 06), a ação penal seguiu seu regular trâmite. O acusado Eugilson José da Costa foi preso e devidamente citado (Id 143728866 – pág. 23), tendo sido apresentada resposta à acusação por seu advogado constituído à época, Dr. Fernando Valentim.

Encerrada a instrução criminal em relação ao paciente, foram apresentadas as Alegações Finais pelo Ministério Público e pela Defesa (Id 143728868 – pág. 01), oportunidade em que a defesa ainda se encontrava sob o patrocínio do advogado Fernando Valentim.

Sobreveio decisão de pronúncia, pela qual este Juízo pronunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, conforme Id 143728868 – págs. 13-18, decisão que transitou em julgado.

Designada sessão do Tribunal do Júri para o dia 06/12/2011, às vésperas de sua realização, o advogado de defesa protocolizou pedido de renúncia ao mandato, em 30/11/2011 (Id 143728869 – pág. 26). Este Juízo, por meio da decisão de Id 143728869 – pág. 27, indeferiu o pleito, determinando a observância do prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar prejuízo à parte, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 112 do CPC.

O julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizado na data aprazada, tendo o paciente sido assistido pelo advogado Fernando Valentim, o qual, inclusive, apresentou tréplica na sessão plenária. Ao final, o réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, sendo-lhe imposta a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença de Id 143728871 – págs. 03-05.

Aberto o prazo recursal, a defesa técnica do paciente, ainda representada pelo advogado Fernando Valentim, renunciou ao prazo para interposição de recurso, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença condenatória em 16/07/2012 (Id 143728872 – pág. 08). Após a expedição da guia definitiva, o processo foi arquivado, com as devidas baixas no sistema.

Somente em 22/05/2025 a defesa do paciente requereu o desarquivamento dos autos, tendo promovido o recolhimento das custas correspondentes, conforme Id 143734327. Este Juízo, por sua vez, concedeu vista à Defesa pelo prazo de 10 (dez) dias, tempo reputado suficiente para extração das cópias e documentos que entendesse pertinentes (Id 143734337). (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Promotora de Justiça Convocada
Amélia Satomi Igarashi
, manifestase pelo não conhecimento da presente ordem, por ser o writ via inadequada para desconstituir sentença transitada em julgado. Caso não seja este o entendimento opina-se pela sua denegação, por entender inexistir ilegalidade a ser reparada na presente via.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente writ não merece conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar: (i) a alegada nulidade absoluta do processo originário, supostamente ocorrida a partir da sessão plenária do Tribunal do Júri, em razão da manutenção do patrono renunciante na defesa do acusado, da alegada deficiência defensiva e da posterior desistência do recurso de apelação; e (ii) a alegação de enfermidade grave do paciente como fundamento apto à concessão da ordem.

Pois bem.

O habeas corpus, remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, destina-se precipuamente à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para sua adequada utilização, prova pré-constituída e demonstração inequívoca do alegado constrangimento ilegal.

Nesse contexto, é assente que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos originários, sobretudo quando a análise da insurgência demanda incursão verticalizada sobre circunstâncias processuais controvertidas.

No caso concreto, verifica-se que a tese defensiva está integralmente assentada na alegação de deficiência da defesa técnica ocorrida durante o julgamento pelo Tribunal do Júri e na fase recursal subsequente. Sustenta-se, em síntese, que houve quebra de confiança entre o réu e seu patrono, renúncia ao mandato, manutenção compulsória do advogado pelo Juízo processante, ausência de apresentação das razões de apelação e posterior desistência recursal sem ciência do acusado.

Todavia, a aferição da ocorrência, ou não, de efetivo prejuízo à defesa demanda inevitável incursão aprofundada sobre circunstâncias fáticas e probatórias extraídas dos autos originários, notadamente acerca: da efetiva extensão da alegada quebra de confiança entre acusado e defensor; da atuação do patrono em plenário; da existência concreta de prejuízo processual; da ciência do acusado acerca dos atos processuais subsequentes; da eventual anuência do paciente à atuação defensiva; e da efetiva configuração de ausência de defesa técnica.

Com efeito, a análise pretendida pela impetração extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, porquanto exige reexame aprofundado do acervo probatório e ampla reconstrução da dinâmica processual ocorrida nos autos originários, providência incompatível com a natureza célere e sumária da ação mandamental.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de teses que reclamem revolvimento fático-probatório, especialmente quando há necessidade de exame aprofundado de nulidades processuais complexas.

A propósito:

“Desconstituir o entendimento demandaria reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.”
(AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Ademais, a pretensão deduzida pela impetração objetiva, em verdade, a desconstituição da coisa julgada penal mediante reconhecimento de nulidades processuais pretéritas supostamente ocorridas no curso da ação penal originária.

Nessa perspectiva, a via adequada para apreciação de alegações dessa natureza é a Revisão Criminal, instrumento processual especificamente previsto nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal para impugnação de decisões penais condenatórias transitadas em julgado.

Dispõe o art. 621 do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso em exame, a insurgência defensiva dirige-se diretamente contra a higidez da condenação transitada em julgado, postulando a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a desconstituição do édito condenatório e a reabertura da fase recursal.

Assim, revela-se inadequada a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sobretudo quando a matéria demanda análise aprofundada do iter procedimental e do contexto probatório da ação penal originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
O habeas corpus não se presta à função de sucedâneo recursal
, nem pode ser utilizado concomitantemente com recurso próprio interposto contra o mesmo ato judicial,
sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade e de indevida subversão do sistema recursal.”
(AgRg no HC n. 1.068.813/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026.)

De igual modo, não comporta conhecimento a alegação de enfermidade grave do paciente.

Isso porque a tese foi deduzida de forma genérica na inicial, desacompanhada de documentação médica contemporânea idônea apta a demonstrar, de maneira inequívoca, a gravidade do quadro clínico alegado, a incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional ou eventual omissão estatal na prestação de assistência médica.

Além disso, eventual análise da condição de saúde do paciente igualmente demandaria incursão probatória incompatível com os limites cognitivos do writ, sobretudo diante da ausência de elementos concretos aptos a evidenciar flagrante ilegalidade.

Ressalte-se, ainda, que
questões atinentes à execução penal e eventual necessidade de tratamento médico adequado devem ser submetidas, em regra, ao Juízo da Execução Penal
, autoridade competente para fiscalização das condições de custódia e adoção das providências cabíveis.

Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta aferível de plano e constatada a inadequação da via eleita para apreciação das teses deduzidas, impõe-se o
não conhecimento da impetração
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
não conheço da ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2026